Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade dos associados pelo pagamento dos honorários. Equiparação entre associação de moradores e condomínio edilício. Indeferimento de efeito suspensivo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores contra decisão que considerou viável a intimação dos associados para pagamento proporcional da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a associação. A agravante sustentou que a obrigação era exclusivamente da pessoa jurídica, requerendo a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada determinou o redirecionamento da execução aos associados ou apenas providências preliminares para sua futura intimação e (ii) estabelecer se os associados respondem proporcionalmente pelas obrigações decorrentes do contrato de honorários firmado em benefício da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não determinou o redirecionamento imediato da execução, mas apenas providenciou a intimação futura dos associados, concedendo-lhes prazo para pagamento voluntário da fração que lhes compete.
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios expressamente estipula o pagamento por unidade, ou seja, por associado, o que evidencia a responsabilidade individual de cada integrante da associação.
5. A associação de moradores se equipara, por analogia, ao condomínio edilício, hipótese em que cada condômino responde proporcionalmente pelas despesas comuns, nos termos do art. 1.315 do Código Civil.
6. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que apenas indica a viabilidade de intimação futura dos associados para pagamento proporcional não configura redirecionamento imediato da execução. 2. O contrato que prevê o pagamento de honorários advocatícios por unidade gera a responsabilidade direta e proporcional de cada associado. 3. A associação de moradores se equipara ao condomínio edilício, aplicando-se, por analogia, o art. 1.315 do Código Civil, que impõe a cada associado o dever de concorrer para as despesas comuns.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II; CC, art. 1.315.